Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709922-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TERRACAP APELADO: GOIAS REPRESENTACAO DE ONIBUS LTDA - ME, CLARICE APARECIDA MOREIRA COELHO, RUI ANTONIO BARROS MARQUES, MARIA JOSE DE OLIVEIRA MARQUES, JORGE MOREIRA DA COSTA, ELICAMAR DE FATIMA ROSA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra decisão monocrática, proferida por esta Relatoria, que, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante, por intempestividade, conforme os seguintes termos: O recurso não merece ser conhecido em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença de ID 28818584 (ID 95109885 dos autos de origem), que resolveu os embargos de declaração opostos pela então apelante, Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, foi disponibilizada no DJe em 25/06/2021, sexta-feira (ID 28818586), e publicada, portanto, em 28/06/2021, segunda-feira. Assim, a contagem do prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação iniciou-se em 29/06/2021, terça-feira, e ultimou-se em 19/07/2021 (segunda-feira), de modo que, protocolada a petição recursal no dia 26/07/2021 (ID 28818589), inafastável a intempestividade do apelo, o que leva ao seu não conhecimento. Posto isso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso decorrente de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. (ID 28989636) Em suas razões recursais (ID 29417841) a embargante alega que a decisão monocrática, que não conheceu da apelação interposta ao fundamento de que seria intempestiva, incorreu omissão com relação à data de intimação da TERRACAP, que deve se dar à luz do disposto nos artigos 246, § 1o, e 270 do Código de Processo Civil, estabelecendo que a intimação de Empresas Públicas ocorre de forma eletrônica, existindo prevalência das intimações eletrônicas sobre as intimações feitas por Diário de Justiça. Ressalta que, muito embora conste nos autos certidão de disponibilização da sentença no DJe em 25/06/2021, a intimação da embargante, empresa pública cadastrada junto ao TJDFT para recebimento de intimações, se dá por meio eletrônico, notadamente porque não existe advogado cadastrado para o recebimento das intimações pelo DJe. Afirma que, no caso, a intimação eletrônica foi expedida em 24/06/2021, tendo a TERRACAP registrado a ciência da somente em 05/07/2021, de modo que o dies a quo para interposição do recurso foi em 06/07/2021, encerrando-se a quinzena legal em 26/07/2021, restando, portanto, tempestiva a apelação interposta nessa data, por aplicação da sistemática estabelecida no artigo 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006. Requer, assim, o provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a tempestividade do recurso de apelação interposto, viabilizando o seu conhecimento e consequente provimento. Contrarrazões da parte embargada pelo desprovimento do recurso (ID 30157179). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, na forma do artigo 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, mostram-se como recurso cabível para sanar os vícios de omissão, contradição e obscuridade e, quando necessário, para corrigir eventual erro material constante do julgado proferido. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; Desse modo, os embargos aclaratórios constituem medida judicial que tem por escopo esclarecer o decisum buscando complementar o pronunciamento judicial inquinado por algum vício integrativo (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) melhorando a qualidade da decisão de modo a deixá-la mais compreensível e completa, podendo, no caso concreto, gerar efeitos infringentes ou modificativos, ou mesmo integrar a decisão embargada sem modificar substancialmente o seu conteúdo. Portanto, o acolhimento dos embargos declaratórios demanda o reconhecimento de alguns dos vícios previstos nas hipóteses do referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não bastando para o deferimento da medida de integralização do julgado embargado a mera divergência com os argumentos da parte ou o simples inconformismo desta com a decisão proferida. Esse é o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. 2. Ficou bem consignado no voto que as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendessem produzir, mediante indicação clara da finalidade da prova, sob pena de indeferimento e preclusão. No entanto, o apelante, ora embargante, deixou transcorrer in albis, vindo aos autos extemporaneamente, para reiterar o requerimento feito na petição inicial de forma genérica e sem indicação precisa da finalidade da prova requerida. 3. Apenas em situações excepcionais é que se admite ao juiz produzir prova de ofício. No caso, a parte foi previamente intimada a provar o que alegava, manteve-se, porém, inerte. Apenas em momento posterior vem alegar o cerceamento de defesa. 4. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC. 5. O requisito do pré-questionamento se satisfaz de acordo com a fundamentação exarada na decisão, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos da Lei ou da Constituição. 6. Embargos de Declaração rejeitados (Acórdão 1229993, 07233507420188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020) Dessa forma, o mero inconformismo da parte com a decisão proferida em Juízo não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios. Caso o julgado destoe do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos, incumbindo à parte interessada buscar o meio recursal pertinente para sanar sua irresignação com o julgado proferido. Tecidas essas considerações prévias, cumpre destacar que a decisão monocrática de ID 28989636, que negou seguimento ao recurso de apelação interposto, por ser este intempestivo, não padece dos vícios de omissão ora apontados, tratando-se a hipótese de mero inconformismo da parte embargante com o não processamento do seu recurso. Neste sentido, cumpre observar que, no caso examinado, a r. sentença de ID 28818584 (ID 95109885 dos autos de origem), que resolveu os embargos de declaração opostos, foi disponibilizada no DJe em 25/06/2021 (sexta-feira), e publicada, portanto, em 28/06/2021 (segunda-feira), tendo a autora/embargante, por sua vez, registrado ciência no sistema do PJe somente em 05/07/2021 (Certidão ID 28818586). Com efeito, nos termos do estabelecido nos artigos 270 e 272, ambos do Código de Processo Civil, as intimações realizam-se, preferencialmente, por meio eletrônico: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. De igual modo, segundo disposto nos artigos 2o e 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, a intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados dispensa a publicação no Diário da Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica. Confira-se: Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. No entanto, válido ressaltar também que se considera realizada a intimação eletrônica na data em que houver a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, ou, ainda, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. No particular, inclusive, esta e. Corte de Justiça editou o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamentou o processo eletrônico. Posteriormente, houve alterações nos termos do artigo 60 (Provimento no 20 de 16/10/2017), dando-se prevalência à data da publicação da decisão judicial no Dje, ou, subsidiariamente, a data em que o intimando tiver ciência inequívoca da decisão, quando anterior à publicação. Confira-se, in litteris: Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. § 1o Das intimações dos despachos e decisões proferidos em processos distribuídos por meio eletrônico constará o conteúdo, a data e a hora em que foram proferidos e a assinatura eletrônica da autoridade que os prolatou. § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. (...). Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. (...). Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Nesse compasso, considerando que na hipótese examinada existiu duplicidade de intimações, a contagem do prazo para recorrer tem como marco a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Consoante visto, não obstante admitido que a contagem se dê através do acesso ao sistema do PJe pela pessoa jurídica devidamente cadastrada, aludido acesso e ciência deve ocorrer antes da publicação no DJe, o que não ocorreu. Nesse mesmo sentido, confira-se o recente julgado proferido por esta Primeira Turma Cível: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame dos procedimentos recursais em segunda instância demanda interpretação conjunta da regra prevista no art. 10 do CPC e no parágrafo único do art. 932 do mesmo estatuto processual, com o que cumpre ao relator, quando vislumbrar a ocorrência de vício sanável, conceder prazo ao recorrente, antes de inadmitir o recurso, para saneamento da mácula. Em se tratando de intempestividade, que é vício insanável, não se aplicam tais disposições normativas. 2. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 3. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 2.1. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 2.2. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Segundo o art. art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1362774, 00095246620118070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda quanto ao tema, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. O agravante foi intimado do acórdão recorrido em 17/08/2018 e o recurso especial interposto somente em 21/09/2018, quando já decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 219, caput, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. O entendimento assente nesta Corte é no sentido de que, ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação vigente, substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1512928/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS E INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 284/STF. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR ACOLHIDOS, SUPRINDO A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. É entendimento desta Corte Superior de que havendo a duplicidade de intimações, eletrônica e publicação no DJE, prevalece esta última, uma vez que a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes: AgInt nos EAREsp.1.015.548/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 22.8.2018; AgInt no AREsp. 1.019.565/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 2.5.2017; AgInt no AREsp. 1.319.605/AP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13.11.2018; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.247.595/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 12.11.2018; AgInt no AREsp. 1.284.641/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.11.2018; AgRg no AREsp. 1.244.153/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1.8.2018; AgInt no AREsp. 1.112.110/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18.4.2018; AgInt no AREsp. 1.102.795/RN, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10.4.2018. 2. Embargos de Declaração do Particular acolhidos, suprindo a omissão apontada, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ocorrendo a duplicidade de intimações, intimação eletrônica e publicação no DJE, prevalece esta última, uma vez que a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 2. Logo, certificado que a parte recorrente foi intimada do acórdão combatido em 31/10/2017, sendo o recurso ordinário interposto somente em 27/11/2017, deve-se reconhecer a intempestividade do recurso ordinário em mandado de segurança, pois ultrapassado o prazo previsto nos arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 56.765/AP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O CONHECIMENTO DO RECURSO PRESSUPÕE O RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. (...) 3. Arguida, no entanto, a intempestividade do recurso nas contrarrazões, a ausência de manifestação expressa acerca da questão impõe o acolhimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão. 4. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. (AgInt nos EAREsp 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe de 22/08/2018). Verificada, nesses termos, a tempestividade do agravo em recurso especial. 5. Embargos de declaração acolhidos, para afastar obscuridade. (EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) A toda evidência, considerando que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, bem como que o termo inicial de contagem ocorreu com a publicação da sentença no DJe na data de 29/06/2021 (terça-feira), posto que disponibilizada em 28/06/2021, inegável que o termo final se deu em 19/07/2021 (segunda-feira). Destarte, há de ser registrado que, diversamente do alegado pela embargante, o advogado que representa a empresa Terracap (Dr. Leonardo José Martins Mendes, OAB/DF 25.531) dispõe de registro nos sistemas eletrônicos dos tribunais, estando, ademais, devidamente habilitado no presente processo, em que atua e a representa judicialmente. Tal fato, aliás, foi confirmado no próprio recurso de apelação outrora interposto pela embargante que, no tópico afeto à tempestividade, assim asseverou, in litteris: “1. DA TEMPESTIVIDADE. De início, mister registrar que o presente recurso de apelação é tempestivo. Considerando que a publicação da r. sentença dos embargos de declaração ocorreu em 28/06/2021 (segunda-feira), o prazo iniciou em 29/06/2021 (terça-feira), e, considerando o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os artigos 1.003, §5o e 1.009 do Código de Processo Civil, tem-se como prazo derradeiro para a interposição do presente o dia 26/07/2021 (segunda-feira), sendo que, conforme constata-se pela data de protocolo, não há dúvida quanto à sua tempestividade.” (ID 28818589, pág. 2/3). G. nosso Assim, não só resta evidenciada a manifesta contrariedade dos argumentos sustentados pela embargante, mas, sobretudo, ratificado o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto. Portanto, consoante bem pontuado na decisão embargada, uma vez que o recurso de apelação manejado pela autora/embargante foi protocolado somente em 26/07/2021 (ID 28818589), tem-se por inafastável sua intempestividade, o que levou ao seu não conhecimento. Diante do exposto, não há que se falar em omissão da decisão monocrática que, acertadamente, reconheceu a intempestividade do apelo interposto. Conseguintemente, não padecendo o decisum embargado de qualquer vício integrativo neste tocante, mostra-se cogente o desprovimento dos presentes embargos. Em verdade, vislumbra-se o patente inconformismo da embargante com a conclusão da decisão monocrática embargada, buscando, em última análise, o afastamento do decreto de reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação, manejado à margem da regulamentação normativa aplicável. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora